Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-48.2025.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000683-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALINE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.386.281-96 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000683-48.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Aline Vieira dos Santos

Recorrido(s):

Município de Cáceres

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE PSICÓLOGO EM CAPS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE INSALUBRIDADE. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. No presente caso, a autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade. Aduz que é servidora pública municipal ocupante do cargo de psicóloga no CAPS, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%), sob o argumento de que exerce suas funções em ambiente insalubre e que outros servidores na mesma função recebem tal benefício.

2. Em contrarrazões o ente municipal defende que a sentença deve ser mantida, pois o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atualizado não caracteriza a função de psicólogo como insalubre. Sustenta ainda que não há amparo legal para o pagamento retroativo do adicional, uma vez que a regulamentação municipal só ocorreu com a Lei Complementar nº 170, de 07 de janeiro de 2022.

3. Quanto à previsã
o legal, o Município de Cáceres demonstrou que a antiga redação do art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 25/1997, que tratava do adicional de insalubridade, foi revogada pela Lei Complementar nº 31/1999. Somente com a edição da Lei Complementar nº 170, de 07 de janeiro de 2022, o município voltou a regular o direito à percepção de adicionais de insalubridade.

4. No que se refere à comprovação técnica, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atualizado, elaborado em 25/08/2022, concluiu expressamente que a função de psicólogo no CAPS não caracteriza exposição habitual e permanente a agentes insalubres, não fazendo jus ao adicional.

5. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

6. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.
“
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

7. A recorrente argumenta que outros psicólogos que trabalham no mesmo local recebem o adicional, conforme demonstram os holerites juntados aos autos. Contudo, o pagamento do adicional de insalubridade não se baseia em equiparação entre servidores, mas na análise técnica específica das condições de trabalho de cada função. Contudo, o fato de outros servidores receberem o adicional pode decorrer de situações particulares, como decisões judiciais anteriores baseadas em laudos antigos ou circunstâncias específicas de trabalho que não se aplicam à recorrente. Ademais, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo conceder vantagens sem expressa previsão legal e comprovação técnica.

8. A jurisprudência das Turmas Recursais tem se decidido no sentido de que o adicional de insalubridade só é devido quando comprovada a exposição a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância, conforme precedente citado na sentença:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PSICÓLOGO - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - AUSENTES CONDIÇÕES A ENSEJAR O PAGAMENTO DO ADICIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O fato de constar no Estatuto do Servidor do Município a previsão do adicional de insalubridade, por si só, não basta para o pagamento, pois se faz necessário regulamentar quais são as atividades consideradas insalubres, os níveis de graduação de risco e, consequentemente, os percentuais a serem pagos para que o adicional seja efetivamente devido. Na situação de fato destes autos, o laudo elaborado pelo município foi conclusivo no sentido de que o autor não labora em local insalubre, de forma a lhe ser garantido o pagamento do adicional de insalubridade pretendido nesta demanda." (NU 0000044-68.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/02/2024)”.

9.
Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, consoante SÚMULA 24: “O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial”. (Aprovada em 16/07/2025).

10. Assim, considerando que o laudo técnico atualizado não reconhece a insalubridade para a função de psicólogo no CAPS e que a regulamentação municipal sobre o tema só passou a vigorar a partir de janeiro de 2022, não há como acolher o pedido da recorrente.

11. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

12. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025